Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-60.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600485-60.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600485-
60.2024.6.16.0161, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o representado a pena de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução
23.610/2019, do TSE. (Representação com pedido liminar ajuizada pela Coligação A Mudança
Começou, formada pelos partidos do PSD, União Brasil, PDT, PL, Solidariedade, Avante, PP,
Republicanos e Agir com fundamento na Resolução nº 23.608/19 e demais legislações pertinentes,
em face de Rubens Dias Barbosa Filho, vulgo "Rubens Filho", alegando que vem realizando
propaganda eleitoral de forma indevida e irregular quando posta sua divulgação da propaganda em
seu sitio particular, sem o devido cadastramento, junto a Justiça Eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 22/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS DIAS BARBOSA FILHO (RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RUBENS DIAS BARBOSA FILHO
VEREADOR (RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL /
AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] -
GUARATUBA - PR (RECORRIDO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185312
06/11/2024
08:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44185312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.375

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-60.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RUBENS DIAS BARBOSA FILHO VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRENTE: RUBENS DIAS BARBOSA FILHO
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR / SOLIDARIEDADE
/ AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE URL
DE
REDE
SOCIAL.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rubens Dias Barbosa
Filho, candidato a vereador do município de Guaratuba, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 O recorrente contestou a aplicação da multa e alegou que a
irregularidade não causou prejuízo ao pleito. Pleiteou a reforma da
decisão para julgar improcedente a representação.
1.3 A recorrida defendeu a violação ao artigo 57-B da Lei 9.504/1997 e

Num. 44185312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
a proporcionalidade da multa aplicada, requerendo o desprovimento do
recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, considerando que a propaganda em perfil não informado à
Justiça Eleitoral viola a legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há uma questão em discussão: se a publicação de conteúdo em
rede social não informada à Justiça Eleitoral configura propaganda
eleitoral irregular
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.
3.2 No caso em análise, o recorrente divulgou conteúdo eleitoral em
perfil de rede social não informado à Justiça Eleitoral, violando o
disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e no artigo 28 da
Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.
3.5 A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à aplicação de multa em
casos de não comunicação de endereços eletrônicos, conforme precedentes. O
valor da multa foi fixado pelo Juízo de primeiro grau no mínimo legal, não
havendo que se falar em redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença
de procedência.

Num. 44185312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral na
internet sem comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral constitui irregularidade, sujeitando o responsável à multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei n. 9.504/1997."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rubens Dias Barbosa Filho, candidato a
vereador do município de Guaratuba, em face de sentença proferida pelo Juízo da 161ª
Zona Eleitoral de Guaratuba que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular e condenou o recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00.
A recorrente aduziu, (ID 44152911), em síntese, que a) a falta da informação não causou
prejuízo ao pleito eleitoral; b) o candidato agiu de boa-fé; c) a não indicação da URL foi
uma falha formal; d) não houve impacto no pleito; e) o valor da multa é desproporcional.
Ao final requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a representação
eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por considerar
que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44157256).

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44185312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44185312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº

Num. 44185312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, a recorrente veiculou propaganda eleitoral em seu perfil
do Facebook, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à
mencionada rede social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à
legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
44152895):

Num. 44185312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03

As alegações que a não comunicação da URL foi uma falha formal, que o candidato agiu
de boa-fé e que não acarretou nenhum prejuízo ao pleito eleitoral não devem prosperar
pois a não comunicação é que caracteriza a ilicitude eleitoral, sendo objetiva a regra
esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Num. 44185312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Quanto ao valor da multa, a sentença já fixou no mínimo legal, não havendo que se falar
em proporcionalidade e razoabilidade.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer do recurso interposto pela recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

Num. 44185312 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:46:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608464934500000043134002
Número do documento: 24110608464934500000043134002
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 17:01:03
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, para
manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda
eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600485-60.2024.6.16.0161 - Guaratuba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 RUBENS DIAS BARBOSA FILHO VEREADOR, RUBENS DIAS BARBOSA FILHO -
Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - PR79293, JEAN COLBERT DIAS
- PR35230 - RECORRIDO: A MUDANÇA COMEÇOU[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR /
SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
ORLEY WILSON PACHECO - PR33776
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024